Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPRAVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do acusado pelo delito de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), no âmbito de violência doméstica, em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do crime.
2. Recurso conhecido e desprovido.